Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-82.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-82.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA

APELADO: ALDIR SANTOS FERRAZ

Advogado(s)
:
STHEFFANNE COQUEIRO BEZERRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Instituição Financeira contra Sentença que, nos fólios da Ação Declaratória de Fraude Bancária, Inexistência de Negócio Jurídico e de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado diante de laudo pericial grafotécnico que atesta a falsidade da assinatura da consumidora; Estabelecer se a Instituição Financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude e dos descontos indevidos em benefício previdenciário; Determinar a adequação da condenação à repetição do indébito em dobro e do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, uma vez caracterizada a prestação de serviços bancários, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

4.

O laudo pericial grafotécnico judicial conclui, de forma categórica, pela falsidade gráfica por imitação exercitada das assinaturas apostas no contrato, afastando a existência de manifestação válida de vontade e fulminando o negócio jurídico desde a origem.

5.

A fraude bancária configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da instituição financeira, não sendo apta a excluir sua responsabilidade civil.

6.

A manutenção de descontos em benefício previdenciário, mesmo após ciência administrativa da fraude, evidencia falha grave na prestação do serviço e afasta a tese de engano justificável.

7.

A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida baseada em contrato nulo e da conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvado o abatimento de valores comprovadamente estornados.

8.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar é presumido (
in re ipsa
), sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita e do nexo causal.

9.

O
quantum
indenizatório fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

10.

Mantidos os consectários legais definidos na sentença e nos embargos de declaração, inclusive quanto ao termo inicial de juros e correção monetária e à aplicação da taxa Selic após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

11.

O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.905/2024; Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8002703-38.2022.8.05.0078, Quinta Câmara Cível, Rel. Juíza Substituta Marta Moreira Santana, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000641-82.2023.8.05.0274
,
oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Apelante o
BANCO DAYCOVAL S.A
,
sendo
Apelada
ALDIR SANTOS FERRAZ.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.